Tribunal: TJDFT
Processo: 0744176-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744176-51.2023.8.07.0000 REQUERENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. THOMAS STARZL REQUERIDO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre as preliminares de preclusão e coisa julgada suscitadas na resposta dos agravados (id. 53494161, pág. 2). Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora